Tribunal: CARF
Processo: 10516.720029/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10516.720029/2014-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.282 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MULTIMEX S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
DECADÊNCIA. NORMA GERAL. LEI COMPLEMENTAR. IMPOSTO
SOBRE A IMPORTAÇÃO. DECRETO-LEI No 37/1966.
Deve-se observar o previsto no art. 138 do Decreto-Lei no 37/1966, para
contagem do prazo decadencial no lançamento do imposto sobre a importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
decadência para exigência de imposto de importação, e, no mérito, por voto de qualidade, em
negar-lhe provimento, vencido o relator, Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, e os
Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena Green,
que deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti
Meira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Redatora designada.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 3301-007.281, de
16 de dezembro de 2019, que não conheceu do recurso voluntário apresentado pela MARCELO;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10516.720029/2014-69
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

conheceu do recurso voluntário apresentado pela MULTIMEX e por VIDRO E FILMES para
dar parcial provimento, apenas para reconhecer a decadência do direito de exigir as penalidades
aduaneiras aplicáveis aos atos ilícitos praticados em prazo superior à cinco anos da notificação
do lançamento, bem como a decadência do imposto sobre a importação e sua multa de ofício
para as importações com recolhimentos do imposto realizados em prazo superior a cinco anos da
notificação do lançamento, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. DANO AO ERÁRIO. PENA
DE PERDIMENTO.
A interposição comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem
é o interposto e quem é o oculto. No art. 23, V do Decreto-Lei n 1.455/1976 resta
estabelecido que a interposição fraudulenta de terceiros constitui dano ao Erário e são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre
a existência de dano ao Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário
decorre do texto da própria lei.
A sua conversão em multa de 100% sobre o valor aduaneiro, nos termos do art. 23, § 3o
do Decreto-Lei n 1.455/1976 caracteriza como sanção aduaneira que não se confunde
com a multa de ofício aplicada por falta de recolhimento de imposto, gravando ilícitos
diversos, o que impossibilita a conclusão por bis in idem.
DECADÊNCIA. NORMA GERAL. LEI COMPLEMENTAR
Em relação ao IPI, PIS e COFINS devidos na importação, em que pese tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, não se aplica a contagem de prazo prevista no artigo
150, § 4o do CTN em casos de dolo, fraude ou simulação, como o caso, aplicando-se o
dies a quo do prazo decadencial conforme regra prevista no artigo 173, I do CTN.
Já em relação ao imposto sobre a importação e as multas aduaneiras, de caráter
administrativo, deve-se observar o quanto previsto nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei
37/1966, alterando-se a forma de contagem do prazo decadencial para a data do
recolhimento do imposto, para o caso do tributo, e para a data da prática das infrações,
para a aplicação das multas.
SOLIDARIEDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. DEFINIÇÃO LEGAL.
A responsabilidade solidária na sujeição passiva decorre de interesse comum e lei, nos
termos do artigo 124, I e II do CTN, restando configurada a responsabilidade dos reais
adquirentes e dos intervenientes na importação pelo recolhimento do imposto, bem
como pelas infrações, nos termos do artigo 32 e artigo 95 do Decreto-Lei no 37/1966..

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial onde suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à regra de contagem do prazo
decadencial em relação (i) ao lançamento dos tributos II e (ii) em relação à aplicação de
penalidades aduaneiras. Para tanto, indica dois paradigmas para cada matéria, a saber: acórdãos
de nos 3202-001.588 e 3102-000.204, para a matéria (i), e; 3201-000.634 e 9303-004.329, para a
matéria (ii)..
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária referente ao necessário cancelamento da autuação porque
não foi comprovada a interposição fraudulenta de terceiros na importação de mercadorias.
Indicou como paradigma o Acórdão n° 3101-001.078.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

O recurso não teve seguimento. O sujeito passivo não interpôs agravo.
O Processo foi sorteado a este relator.

Este é o brevíssimo relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. As matérias foram prequestionadas.
O sujeito passivo em contrarrazões alegou que a Fazenda Nacional não
demonstrou a legislação interpretada de forma diversa, conforme preceitua o RICARF.
Afirmou que o recurso especial da Fazenda Nacional apontou como paradigmas
julgados que se debruçaram sobre a aplicabilidade do art. 173, I do CTN. Continua ao discorrer
que em nenhum dos paradigmas apresentados houve análise dos arts. 138 e 139 do DL no
37/1966, mas, tão somente, a inaplicabilidade do art. 150, § 4o do CTN à espécie. Diante desse
quadro, aos olhos do sujeito passivo, não haveria dissidência jurisprudencial, pois no acórdão
recorrido a discussão se restringiu a aplicação dos arts. 138 e 139 do DL no 37/1966.
Ao analisar os acórdãos apresentados como paradigmas, verifico que houve
divergência jurisprudencial entre o recorrido e os paragonados aduzidos como representante da
controvérsia, conforme restou explicitado no despacho de admissibilidade que utilizo como
razão de decidir, verbis:
DIVERGÊNCIA (I) - REGRA DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL EM
RELAÇÃO AO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS.
O Colegiado recorrido entendeu aplicável os arts. 138 e 139 do DL no 37, de 1966 para
contagem da decadência do direito de constituição de crédito tributário referente às
diferenças de tributos.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3202-001.588 está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/09/2003 a 16/09/2003
Ementa:
PARCELAMENTO. LEI N° 11.941/2009. ADESÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
O pedido de desistência do recurso voluntário, realizado pela COTIA, TRADING deve
ser homologado, uma vez que essa empresa aderiu ao parcelamento da Lei n°
11.941/2009, na modalidade de dívidas não parceladas anteriormente - art. Io - demais
débitos no âmbito da RFB.
Quanto aos demais recursos voluntários, interpostos pelas pessoas jurídica e físicas
apontadas como responsáveis solidárias, persiste o interesse desses de vê-los julgados,
não podendo a adesão ao parcelamento da COTIA TRADING interferir no justo
empenho dos mencionados particulares de ver apreciadas as questões de fato e de
direito trazidas por eles para o CARF, em grau recursal.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

O recurso interposto por um dos autuados a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE
TRIBUTOS. DECADÊNCIA.
Em caso de fraude, aplica-se o art. 173,1, do CTN, por expressa ressalva do seu art. 150,
§ 4o, do CTN.
SUBFATURAMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS .DECADÊNCIA.
Tratando-se de imposição de multa, previstas no art. 88, parágrafo único, da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, para o n, e no art 83, I, da Lei n° 4.502/1964., para o IPI, por
se cuidarem de infração de caráter administrativo (aduaneiro), tem lugar a contagem do
prazo decadencial, na forma dos artigos 139 do Decreto-Lei n° 37/66 e 669 do
Regulamento Aduaneiro, cujo prazo de 5 (cinco)anos tem seu curso iniciado na data da
infração. Precedentes.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A ausência de intimação dos sujeitos passivos solidários, no curso da fiscalização que
culminou com a lavratura do auto de infração, não torna nulo o lançamento. Os
devedores solidários devem ser intimados do inteiro teor da autuação, aplicando-se, a
partir daí, as regras inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório.
ACÓRDÃO.
NULIDADE.
APRECIAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES
DOS
RECORRENTES.
O acórdão apreciou razoavelmente todas as questões articuladas pelas recorrentes não
padecendo, portanto, de nulidade. Nesse contexto, os contrapontos trazidos em grau de
recurso servem para eventualmente reformar o julgado, não para torná-lo nulo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 124, I, E ART. 135, III, DO CTN.
A responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN, é dirigida a diretor,
gerente ou representante da pessoa jurídica contribuinte, que agiu com excesso de
poderes. Se os responsáveis solidários não ostentam essa qualidade, sua sujeição passiva
é fundamentada, no art. 124, I, do CTN (interesse comum).
Na hipótese de a pessoa jurídica ter se beneficiado do ato, ainda que praticado com
infração à lei ou com excesso de poderes, sua responsabilidade convive com a
responsabilidade pessoal do seu diretor, gerente ou representante (art. 135, III, do CTN),
por incidência do art. 124, I, do CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE FRAUDE. SUBFATURAMENTO.
A importadora oficial reconhece que realizou a importação por ordem ou por
encomenda de outra empresa, sem contundo fazer constar na Dl tal realidade.
Caracterizada interposição fraudulenta. Constatado, ademais, que o real valor da
operação, diverso daquele informado ao Fisco, resta configurado o subfaturamento,
outra espécie de fraude.
AVA/GATT - ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA GATT. FRAUDE.
SUBFATURAMENTO.
A autoridade fiscal apurou o real preço das mercadorias importadas, sem a necessidade
de utilizar os métodos substitutivos de avaliação. Correção do procedimento.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ART. 149, VII, DO CTN.
O art. 149, VII, do CTN, autoriza a revisão do lançamento, quando se comprove que o
sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ART. 44, II, DA LEI N° 9.430/1996.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

Demonstrada a ocorrência de fraude, é cabível a multa de ofício no percentual previsto
no art. 44, II, da Lei n° 9.430/1996.
SÚMULA CARF n° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
Recurso voluntário da COTIA TRADING não conhecido.
Recursos voluntários remanescentes conhecidos em parte: na parte conhecida, recursos
voluntários providos em parte.
No que diz respeito à constituição de crédito tributário referente a tributos, a decisão
considerou que o art. 150, § 4°, do CTN afasta a incidência de eventuais regras
especiais de decadência tributária, previstas em outras leis (a exemplo do DL no 37, de
1966), no caso de comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Assim sendo,
ratificou a decisão de julgamento administrativo de primeira instância, que decidiu, à
luz do art. 150, § 4o, do CTN, que deve ser aplicada a regra geral da contagem do prazo,
prevista no art. 173, I, do CTN, , considerando a comprovação da fraude.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3102-000.204 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 10/11/1998 a 11/03/1999
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta a nulidade do auto de
infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei, possui competência para tanto.
REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira pode ser feita dentro do prazo de decadência, mediante a
verificação de quaisquer aspectos referentes à importação, inclusive no que se refere ao
valor aduaneiro, que durante o despacho da mercadoria já tenha sido submetido aos
exames preliminar c conclusivo.
VALOR ADUANEIRO. PARADIGMA NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Cabe ao sujeito passivo acusado de fraude demonstrar a improcedência das acusações e
provas trazidas aos autos. Para tanto, irrelevante conhecer detalhes da transação
comercial que serviu como paradigma para o arbitramento do valor aduaneiro.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE PESSOAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade é reforçada quando os
interessados recorrem à simulação para camuflar os verdadeiros responsáveis pela
importação.
Nos casos de fraude, simulação e prática de outros atos ilícitos, os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e
penalidades.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
Nos casos de ocorrência de dolo, fraude e conluio, o prazo de 5 (cinco) anos para a
ocorrência do prazo decadencial é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,1, do
Código Tributário Nacional.
EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

Aumentado o valor aduaneiro da mercadoria, decorre, inexoravelmente, a exigência da
diferença do imposto de importação.
MULTA AGRAVADA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Comprovado que a recorrente, reiteradamente desatendeu as intimações da fiscalização,
para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, mostra-se cabível a aplicação da
multa agravada de lançamento de ofício do imposto de importação.
EXIGÊNCIA DO IPI E DA MULTA AGRAVADA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DO IPI.
O IPI na importação c diretamente ligado ao imposto de importação, assim, toda
fundamentação relativamente a esse imposto (II) aplica-se, mutatis mutandis ao IPI,
com a adição de especificidades contidas na sua impugnação.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Sobre os créditos tributários constituídos em auto de infração serão exigidos juros de
mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, por expressa previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão defendeu que, em havendo dolo, fraude e conluio no cometimento da infração
tributária, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o lançamento dos tributos é
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Como se vê, Colegiado recorrido entendeu aplicável os arts. 138 e 139 do DL no 37, de
1966 para contagem da decadência. Em sentido diametralmente oposto, manifestaram-
se os acórdãos indicados como paradigma, que consideraram aplicável o art. 173, inc. I,
do CTN.
DECADÊNCIA.
LEI
COMPLEMENTAR.
HIPÓTESE
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
O instituto da decadência e da prescrição são matérias reservadas à lei complementar,
nos termos do que dispõe o artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal de
1988.
Nos casos de interposição fraudulenta de pessoas, espécie do gênero simulação, a
contagem do prazo decadencial deve ser feita nos termos do artigo 173, inciso I, do
CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA. PROVA. CARACTERIZAÇÃO.
Provados os fatos indiciários - no caso a não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados - presume-se acontecidos os fatos indiciados ou
presumidos - no caso a interposição fraudulenta, cujo reconhecimento da existência
decorre meramente da prova dos fatos indiciários.
A vinculação ou implicação lógica (subsunção) entre os fatos - indiciários e indiciados -
já está construída pela norma geral e abstrata: conhecidos e comprovados os primeiros
presume-se os segundos (fato que se deseja demonstrar).
A própria lei incumbiu-se da implicação lógica entre os fatos conhecidos e provados
(indiciários) com os fatos presumidos. Basta, portanto, a prova dos fatos indiciários.
Dentre os três sistemas mais conhecidos de apreciação das provas, o ordenamento
jurídico brasileiro acolheu o sistema do persuasão racional (livre convencimento
motivado). O julgador forma livremente o seu convencimento, porém, dentro de
critérios racionais que devem ser indicados.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-000.634, analisando caso de infração
qualificada, aplicou a regra do art. 1172 para a contagem do prazo decadencial para a
imposição de multas. Aduziu que os art. 138 e 139 do DL no 37, de 1966, não
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

contrariaram o CTN, com o inícío do prazo decadencial na data do fato gerador. “Tão
somente, não disciplinou sobre o que ocorre quando se constata a prática de dolo,
fraude e simulação. E nem precisaria, pois está expressamente estipulado no CTN:
conta-se o prazo de decadência a partir do 1o dia do exercício seguinte (art. 150, § 4o,
parte final, combinado com o art. 173).”
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-004.239 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
Quando se trate de lançamento de crédito tributário, consoante disposto nos arts. 113 e
139 do CTN, imperiosa a observância de Lei Complementar, nos termos do art. 146, III
daquele código. Posição estampada na Súmula Vinculante n3 08 do STF.
Rechaçando a possibilidade do Direito Aduaneiro regular a matéria da decadência, a
decisão ratificou a regra de contagem do CTN.
Bem configurado o dissídio.
(...)
Contudo, a regra referente à decadência aplicável às penalidades é tema do
Enunciado de Súmula CARF no 184, não podendo ser objeto de recurso especial, nos termos do §
3o, do art. 118 do RICARF.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso da Fazenda Nacional apenas
quanto à regra aplicável ao Imposto de Importação.

Mérito
Regra decadencial aplicável aos tributos aduaneiros.
A decisão recorrida aplicou os artigos 138 e 139 do DL no 37, de 1966, para
contagem da decadência do direito de constituição de crédito tributário referente às diferenças de
tributos.
Contudo, entendo que a contagem do prazo deve ser feita de forma diferente
daquela exarada no voto da decisão recorrida.
Para fundamentar minha decisão, colaciono as razões de decidir do Acórdão no
3201-000.634, de 28 de fevereiro de 2011, e as utilizo como se minhas fossem, verbis:
O instituto da decadência, assim como o da prescrição, são matérias
reservadas à leis complementares, nos termos do que dispõe o artigo 146,
inciso III, alínea “b” da Constituição Federal de 1988.
Neste sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já declarou que é
inconstitucional lei ordinária que dispunha de forma diferente do CTN na
contagem de prazo da decadência. É de conhecimento geral que o Pleno
do Supremo Tribunal Federal, ao analisar os Recursos Extraordinários no
55664, 559882 e 559943, declarou e reconheceu a inconstitucionalidade
dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, o que culminou na edição da
Súmula vinculante no 8, in verbis:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

Mutadis mutandis, a mesma interpretação deve ser dada no caso em
discussão, não apenas em razão de ser uma orientação vinculante, mas,
principalmente, pelo fato do artigo 146, inciso III, alínea “b” da CF/88,
como já se disse, prescrever a necessidade de lei ordinária para estes
assuntos.
Passemos, portanto, à análise da matéria à luz do CTN.
Para os impostos incidentes em uma operação de importação, a lei obriga
o sujeito passivo a antecipar o recolhimento sem prévio exame da
autoridade administrativa, conforme dispõe o art. 27 do Decreto-lei no 37,
de 1966 c/c. o art. 106 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos geradores. Esta
característica insere o imposto na modalidade de lançamento por
homologação, que se materializa, nos termos do art. 150 do CTN. E
assim sendo, nos termos do parágrafo 4o deste mesmo artigo, se a lei não
fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do
fato gerado, exceto se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do parágrafo), verbis:
Art. 150 – O lançamento por homologação que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, no caso em litígio, fica afastada a possibilidade de aplicação do
parágrafo 4o do artigo 150, do CTN, por se tratar de hipótese típica de
simulação (na espécie interposição fraudulenta de pessoas).
Deve ser aplicado, portanto, à regra geral prevista no art. 173, inciso I, do
mesmo diploma legal, reproduzido no art. 138 do Decreto-lei no 37, de
1966, com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, ou seja, o
termo inicial para contagem do prazo decadencial corresponde ao
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter
sido lançado, verbis:
Art. 173 . O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
E quando o lançamento poderia ter sido efetuado? Vejamos.
Nos termos do artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455/1976 (redação dada pelo
artigo 59 da Lei n° 10.637/2002) será considerado dano ao Erário as
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

infrações relativas às mercadorias estrangeiras na importação, por
ocultação dos agentes participantes, mediante fraude ou simulação
(modalidade prevista no inciso V) ou no caso de não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de comércio exterior (modalidade prevista no parágrafo 2o ),
sendo que ambas as infrações restarão caracterizadas no momento em
que o importador presta ao Fisco todos os dados inerentes àquela
operação de importação que pretende efetuar. Portanto, as infrações
cometidas pela interessada ocorreram (aspecto temporal) na data do
registro das Declarações de Importação.
Utilizando a regra do art. 173, I do CTN, a contagem do prazo decadencial inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Como o tributo em análise é devido por conta da importação de mercadorias, é a partir deste
aspecto temporal (declaração de importação ou desembaraço aduaneiro) que o lançamento de
ofício já poderia ser efetuado, iniciando-se a contagem da decadência em 01 de janeiro do ano
seguinte. Com isso, conclui-se que as diferenças encontradas nas importações realizadas até 31
de dezembro 2009, tiveram o prazo decadencial iniciado em 01 de janeiro de 2010 e poderiam
ser lançadas de ofício até 31 de dezembro de 2014.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional apenas no que se refere à decadência para exigência de imposto de
importação, e, no mérito em lhe dar provimento parcial para afastar a decadência de a Fazenda
Pública efetuar o lançamento tributário do Imposto sobre Importação com a multa de ofício no
percentual de 150%, restabelecendo o auto de infração nesta parte.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.
A decadência exsurge como a perda do direito pela inércia do seu titular em certo
interregno temporal. A decadência aduaneira constitui aspecto muito importante, presente com
frequência nos processos administrativos e judiciais, e que tem o condão de fulminar o crédito e
desconstituir prontamente a lide. Nessa matéria, as regras de Direito Tributário têm penetrado no
Direito Aduaneiro de maneira assistemática.
O Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, dispõe sobre o imposto de
importação e matéria aduaneira. Necessário verificar a ementa do Decreto-lei, pois será
importante na determinação de seu âmbito de aplicação. A ementa é a seguinte:
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá
outras providências. (grifou-se)
O artigo 138 do Decreto-Lei no 37/1966 tratava originalmente da decadência
tributária, apesar da referência, errônea, à prescrição, nos seguintes termos:
Art. 138. Prescreve em 5 (cinco) anos o direito de cobrar tributos a contar do fato,
que tornar conhecido o sujeito da obrigação tributária.
Parágrafo único. Em se tratando de cobrança de diferença de tributos, conta-se, o
prazo a partir do pagamento efetuado.
O Decreto-Lei é de 18 de novembro de 1966, e a Lei no 5.172, que depois se
tornou Código Tributário Nacional e dispõe sobre a decadência tributária, é de 25 de outubro de
1966. Logo, o artigo 138 do Decreto-Lei, era uma norma mais recente do que aquelas do CTN e
tratava de modo específico do prazo decadencial do imposto sobre a importação. Ademais, tanto
o artigo 138 do Decreto-Lei quanto as regras decadenciais do Código Tributário Nacional
estavam vigentes em 1967, quando a nova Constituição entrou em vigor.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que as normas relativas à prescrição e à
decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é
reservada à lei complementar, tanto nas constituições de 1967/1969 quanto na Constituição atual.
Essa interpretação preservou a força normativa da Constituição, previu disciplina homogênea,
em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Assim, a
conclusão do STF foi de que o Código Tributário Nacional, promulgado como lei ordinária e
recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967, 1969 e 1988, é que disciplina a
prescrição e a decadência tributárias. Logo, tal matéria não pode ser regulada de modo diverso
por lei ordinária da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. 1
Nesse sentido, as normas relativas à prescrição e à decadência tributárias,
incluindo aquelas pertinentes ao imposto sobre a importação, têm natureza de normas gerais de
direito tributário, cuja disciplina é reservada à lei complementar, tanto nas constituições de
1967/1969 quanto na Constituição atual.
Consequentemente, em relação à decadência da legislação aduaneira,
especificamente daquela prevista no artigo 138 do Decreto-Lei no 37/1966, é de se inferir que
esse artigo, por tratar de decadência tributária, estava vigente quando a Constituição de 1967
entrou em vigor e, em razão das disposições constantes do seu artigo 19, § 1o, da Constituição,
foi elevado ao status de lei complementar.
Importante anotar que poderia haver alguma discussão sobre a constitucionalidade
da redação atual do art. 138 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1o de
setembro de 1988, este sem status de lei complementar. No entanto, conforme sedimentado na
Súmula no 2 do CARF, não pertence à seara de competência deste Tribunal pronunciamento
sobre a constitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, a decadência do imposto sobre a importação está adstrita ao disposto
no art. 138 do Decreto-Lei no 37/1966, assim, a despeito do respeito ao posicionamento do
Ilustre Relator, divirjo para manter o entendimento da decisão recorrida no sentido de reconhecer
a decadência do imposto sobre a importação para as importações realizadas em prazo superior a
cinco anos da notificação do lançamento.
Diante do exposto, na parte conhecida do recurso interposto pela Fazenda
Nacional, voto por negar-lhe provimento.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720029/2014-69

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2706
DF CARF MF
Original